Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728593-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - ME, LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0015187-20.2016.8.07.0001, movida em desfavor de LINDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS, consignou que, em razão de ter sido realizada pesquisas via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o recorrente demonstre a modificação da situação econômica dos agravados. Nas razões recursais (ID 18535026), afirma inexistir limitação temporal para a realização de novas pesquisas, notadamente se a anterior data de mais de um ano, mormente para prestigiar os princípios da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Aduz não possuir condições de saber das mudanças da situação econômica dos agravados, razão pela qual necessita das pesquisas aos sistemas do Tribunal que são asseguradas pelo nosso ordenamento jurídico. Defende o dever de a execução observar o interesse do credor, cujo objetivo maior é a satisfação do seu crédito. Ressalta, ainda, o dever de cooperação processual, inclusive quanto ao magistrado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de permitir as pesquisas de bens e ativos financeiros dos agravados passíveis de constrição, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 18535030). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que consignou que, em razão de ter sido realizada pesquisas via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o recorrente demonstre a modificação da situação econômica dos agravados. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. Compulsando os autos originários, denota-se que as últimas consultas aos sistemas judiciais ocorreram no mês de junho do corrente ano. Nesse contexto, a antecipação da tutela recursal com o fito de permitir novas pesquisas imediatamente torna-se inócua. Ademais, evidencia estar o agravante se olvidando do seu dever de diligenciar, tentando transferir o ônus ao Poder Judiciário, requerendo a utilização dos sistemas informatizados para atingir este objetivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator